Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORES FALECIDOS. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DOS ESPÓLIOS. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO NÃO INICIADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ABERTURA PELO CREDOR. LEGITIMIDADE CONCORRENTE LEGALMENTE ESTABELECIDA. ART. 616 CPC. DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAMENTE NÃO ATENDIDA PARA ABERTURA DO INVENTÁRIO PELO CREDOR. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS DO ART. 485, III, DO CPC. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definido na lei processual civil, a extinção do processo por desídia da parte autora pressupõe o preenchimento de três requisitos, a saber: a) determinação judicial não atendida pelo autor de cumprimento de atos e diligências; b) o transcurso de mais de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte, após vencido o prazo a ela concedido pelo juízo para cumprimento dos atos e ou diligências e em que verificada sua inércia; e c) intimação pessoal do autor – decorrido in albis o prazo de 30 (trinta) dias – para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta.
2. Verificados tais pressupostos, não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa. Indolência manifesta e inequívoca da parte autora que, embora legitimada concorrente a dar início ao procedimento de inventário (art. 616, VI, CPC), uma vez que não o fizera o administrador provisório, deixa de atender a diversas ordens judiciais para judicialmente abrir o inventário com certidão de óbito do devedor, que é autor da herança.
3. Omissão persistente que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, notadamente quando parte e advogado, devidamente intimados, deixam transcorrer prazo superior a 30 (trinta) dias, mantendo-se indiferentes também após o decurso do quinquídio assinalado no pronunciamento judicial em que feita advertência de que o processo seria extinto, caso não atendido o reiterado comando para juntada do termo de compromisso do inventariante.
4. Recurso conhecido e desprovido.